Tribunal: TJMT
Processo: 1005182-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO INTERNO N. 1005182-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DEVANI PEREIRA DOS ANJOS (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO)
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
VISTOS, ETC.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Devani Pereira dos Anjos, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão (ID n. 41450513) proferida por esta Relatora, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento outrora interposto, por entender este ser manifestamente incabível, ante a equivocada compreensão de que o recurso fora interposto para atacar despacho sem qualquer cunho decisório.
A Agravante sustenta que, em que pese haver a interpretação de que tal decisão não comportaria recurso, pois lhe faltaria o requisito “decisório”, é de se salientar que o feito originário se encontra em grau de cumprimento de sentença e ali se busca nada além daquilo que foi decidido em sentença de mérito, qual seja, o fornecimento, pelos agravados, de 150 FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS TAMANHO M POR MÊS, em virtude da doença que o acomete e diante da incapacidade financeira da família para custear o insumo.
Aduz que, embora, aparentemente, a decisão – determinação de comprovação de hipossuficiência para que sejam entregues as fraldas requeridas na ação originária – não venha revestida de caráter decisório, é de se considerar que – ao se permitir tal proceder, o processo executivo se converteria em novo processo de conhecimento.
Sustenta que, in casu, há ofensa à coisa julgada, demonstrada com a determinação do juízo “a quo”, em evidente intenção de se decidir questões já decididas relativas à mesma lide, em afronta ao artigo 505, do CPC, conforme já mencionado na inicial deste recurso.
Neste contexto, reque-se, em primeiro lugar, a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2o do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão monocrática, de modo a se dar prosseguimento ao agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública para que seja determinada a imediata continuidade do cumprimento de sentença sob sua forma regular.
Não houve a interposição de Contrarrazões ao recurso interposto.
É o que merece registro.
Decido.
Analisando os autos, verifica-se que a Agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, no Cumprimento Definitivo de Sentença n. 8017784-66.2017.8.11.0003, apresentado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, determinou o seguinte:
“(...)
Intime-se a parte Autora para que demonstre que a aquisição das fraldas geriátricas, por meio do programa da Farmácia Popular, oneraria demasiadamente o seu orçamento, prejudicando a sua sobrevivência, mesmo que parcial; informar se possui cadastro junto a referido programa e se realiza a obtenção de fraldas por meio deste; por último, apresentar orçamentos de drogaria com selo do programa farmácia popular. Deverá constar nos orçamentos o telefone da farmácia/estabelecimento para eventual constatação.
Não havendo manifestação da parte Autora no prazo assinalado, será considerado que houve perda superveniente de interesse.
Comprovada a negativa do fornecimento e suas razões, retornem os autos conclusos para reapreciação do pedido.
Intime-se.”
A Agravante sustentou em seu recurso que o r. Juízo prolator da decisão impugnada pretende exigir a juntada aos autos originários de documentos que demonstrem a sua hipossuficiência econômica para receber insumo cujo fornecimento já foi determinado na r. sentença transitada em julgado, objeto de cumprimento, aduzindo que não se pode agora, em um processo de cumprimento de sentença, cuja cognição é restrita e não há dilação probatória, o Juízo da execução impor de ofício restrições ou até mesmo rever o direito já estabelecido pelo juízo do processo de conhecimento.
Assim, requereu o conhecimento do presente recurso e a concessão da antecipação de tutela recursal, com fulcro no Art. 1.019, inciso I, do CPC, para o fim de suspender a exigência contida na decisão de Id. 27284673 em caráter de urgência, determinando a imediata continuidade do cumprimento de sentença sob sua forma regular, com a intimação dos executados para que cumpram a decisão exequenda, sob pena de bloqueio de valores para viabilizar seu cumprimento por meio da aquisição dos insumos por intermédio de particulares, e que, ao final, seja provido o presente recurso para reformar definitivamente a r. decisão interlocutória proferida nos autos (Id no 27284673).
Neste contexto, em um primeiro momento, analisando o teor da decisão agravada, entendi se tratar de mero despacho sem cunho decisório, porém, em melhor análise, verifico que o recurso ataca verdadeira decisão interlocutória, destarte, tenho que é o caso de retratação da decisão anteriormente proferida.
Assim, passo a análise do aduzido pela Agravante.
Pois bem.
Em análise detida das circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Isso porque, entendo que na fase de cumprimento definitivo de sentença não cabe mais a discussão sobre a hipossuficiência da Agravante em arcar com as despesas referentes as fraldas que necessita em razão da doença que lhe acomete.
Ademais, verifico que a necessidade da Agravante, bem como a falta de condições financeiras desta em custear o seu tratamento médico, já foram reconhecidas pelo Juízo do processo de conhecimento, com sentença transitada em julgado.
Assim, cabe ao Juízo no cumprimento de sentença tão somente impor as medidas necessárias ao adimplemento da obrigação contida no comando judicial, qual seja, a disponibilização das fraldas que a Agravante necessita conforme prescrição médica, pelo tempo que for necessário.
Inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, após o trânsito em julgado da sentença, é inviável a discussão sobre o esgotamento ou não dos meios disponibilizados no Estado, matéria já discutida no processo de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA No568/STJ.1. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença.
2. É inadmissível o inconformismo quando o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1377016/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017) [Destaquei]
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ARGÜIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INVIABILIDADE. 1. Prescrição da pretensão indenizatória argüida após o trânsito em julgado da sentença de procedência do pedido na fase de cumprimento de sentença.
2. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1381654/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013) [Destaquei]
Além disso, este é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em situações similares, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA – AUXÍLIO EM TRATAMENTO – SENTENÇA PROCEDENTE – ARGUIÇÃO DE DOCUMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
Após o trânsito em julgado da sentença, é inviável a discussão sobre o esgotamento ou não dos meios disponibilizados no Estado, matéria já discutida no processo de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada.
Ademais, o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
(N.U 1008675-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020) [Destaquei]
Logo, encontrando-se evidenciada a plausibilidade do direito, como também o risco de dano, ante a urgência da situação, para que a Agravante possa ter uma vida digna, resguardando sua saúde, e exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2o do art. 1.021 do CPC, revejo a decisão agravada e defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando o imediato cumprimento da sentença, nos seus exatos termos e independente de condicionantes, com a consequente satisfação da obrigação.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora